Tribunal: TJDFT
Processo: 0704900-73.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. FUNDAMENTOS GENÉRICOS E DESCONEXOS. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL (ERROR IN JUDICANDO E ERROR IN PROCEDENDO). AUSÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1. O artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve expor “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade”. Cabe ao apelante, portanto, impugnar especificamente os fundamentos da sentença.
2. Por força do princípio da dialeticidade, o apelante não pode apresentar fundamentos desconexos ou genéricos. Tampouco é admitida a mera repetição dos fundamentos apresentados na inicial ou na contestação, sem que fiquem claros os motivos pelos quais o recorrente discorda do entendimento manifestado na sentença.
3. Admite-se a utilização de teses e premissas gerais nas razões recursais, desde que o apelante demonstre a correlação existente entre tais temas e os fundamentos da decisão impugnada, de modo a demonstrar, ao menos, onde se encontra o equívoco na conclusão monocrática.
4. A apresentação de argumentos fáticos e jurídicos, sem que se demonstre a correlação existente entre eles e os fundamentos da decisão impugnada, não atende ao princípio da dialeticidade. A exposição da fundamentação recursal (error in judicando e error in procedendo) é requisito imprescindível ao conhecimento do recurso.
5. Considera-se manifestamente improcedente o agravo interno que utiliza alegações recursais genéricas, sem refutação específica, concreta e clara das conclusões da decisão agravada, o que impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o do CPC.
6. Recurso conhecido e não provido. Aplicação de multa.